Tribunal: TJBA
Processo: 8071214-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071214-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE MAGALHAES DE MELLO BORGES

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDOS DISTINTOS. CARACTERIZADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. APLICAÇÃO DO ART. 313, V, 'A', DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo necessária a verificação da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, consoante teor do art. 337, do CPC.

2. A existência de ação revisional de contrato anteriormente ajuizada (processo nº 8046354-89.2024.8.05.0001), não caracteriza litispendência em relação à presente ação de rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais, uma vez que os pedidos são distintos.

3. Configura-se, na hipótese, prejudicialidade externa, vez que o julgamento da ação revisional pode influenciar diretamente o mérito da ação de rescisão contratual, especialmente quanto à quantificação de valores eventualmente devidos.

4. Caracterizada a prejudicialidade externa, a sentença extintiva deve ser cassada, no entanto, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Revisional de nº 8046354-89.2024.8.05.0001, ou pelo prazo máximo de um ano, o que primeiro ocorrer, nos termos do art. 313, V, 'a' e § 4º, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8071214-57.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
ANDRE MAGALHAES DE MELLO BORGES
, e, como apelado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)